Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART 321. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Conforme relatado, trata-se de apelação interposta contra a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a petição inicial após determinar o cumprimento de diligências não supridas pela parte autora.
2. O apelante teve ao menos 2 (duas) oportunidades para suprir ou esclarecer as questões determinadas no comando judicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Contudo, não atendeu de maneira satisfatória. Na primeira oportunidade o autor/apelante apresentou emenda à inicial onde não esclarece a contento todos os pontos suscitados pelo juízo a quo, limitando-se a juntar apenas documentos que atestam sua condição de hipossuficiência financeira e espelho de consulta na plataforma Serasa Limpa Nome. Ante o não cumprimento integral das diligências apontadas, o juízo de origem acolheu, em parte, a emenda à inicial apresentada e pontou as questões que, no seu entender, ainda mereciam maiores esclarecimentos, configurando nova oportunidade para a parte autora emendar à exordial, dentro do prazo legal. Sucede, entretanto, que a parte autora quedou-se inerte.
3. Como se não bastasse o descumprimento da determinação de emenda à inicial, a ação se baseia em espelho de consulta realizada na plataforma Serasa Limpa Nome, onde consta suposta dívida do autor, porém não comprova a efetiva negativação do seu nome. Decerto a plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde propriamente com o cadastro restritivo de crédito (Serasa Experian ou SCPC). A plataforma em referência é um serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, cujo acesso ocorre por meio de cadastro prévio (dados pessoais e senha). Logo, ao contrário do que afirma o apelante, não é certo falar em publicidade da dívida registrada na base de dados do Serasa Limpa Nome, quando tal informação só está disponível ao próprio devedor. Nesse contexto, o fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome.
4. Diante de determinação de emenda clara e objetiva, não havendo o cumprimento adequado das determinações, correta a sentença que indeferiu a petição inicial, com base no art. 321 do CPC e julgou extinto o processo sem o julgamento do mérito.
5. Restou suficientemente demonstrado nos autos principais, o caráter de hipossuficiência econômica do apelante, através dos documentos juntados no ID 150316929 e seguintes, consubstanciada no fato do apelante não poder arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
6. Apelação conhecida e provida em parte para deferir a Justiça Gratuita.